Tribunal: TJES
Processo: 5000665-91.2021.8.08.0002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-91.2021.8.08.0002

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). EXPEDIÇÃO VEDADA PELA LEGISLAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO ASSEGURADO MEDIANTE EXTRATO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA, determinou a emissão e entrega de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). O IPAJM alegou impossibilidade legal da emissão para servidores ativos, destacando que o documento se destina apenas a ex-servidores, tendo fornecido à parte impetrante o extrato de tempo de contribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público ativo possui direito líquido e certo à expedição da CTC; (ii) estabelecer se a entrega do extrato de tempo de contribuição é suficiente para assegurar o direito constitucional à informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Constituição garante o direito de obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV, CF), mas a CTC não é documento meramente informativo: tem finalidade específica de portabilidade de tempo de contribuição entre regimes previdenciários.

4.
O art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 13.846/2019, veda a emissão da CTC para servidores ativos, restringindo-a a ex-servidores, regra reiterada pelo art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008.
5.
A exigência de inclusão da data de exoneração ou demissão na CTC reforça que o documento não se destina a servidores em atividade.
6.
O fornecimento do extrato de tempo de contribuição satisfaz o direito à informação do servidor ativo, sem afrontar a legislação previdenciária.
7.
A jurisprudência de tribunais pátrios (TJRS, TJSP, TJMG) confirma a vedação legal à emissão da CTC a servidores ativos, reconhecendo apenas o direito ao extrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento
:
9.
A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) tem caráter excepcional e destina-se exclusivamente a ex-servidores, nos termos do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91.
10.
A emissão da CTC a servidor público ativo é vedada, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei.
11.
O direito fundamental à informação é atendido com a disponibilização do extrato de tempo de contribuição, documento suficiente para esclarecer a situação funcional e previdenciária do servidor ativo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXIX; Lei nº 8.213/91, art. 96, VI; Lei nº 13.846/2019; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Portaria MPS nº 154/2008, arts. 6º e 12.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5114835-32.2025.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 3ª Câmara Cível, j. 07/05/2025; TJSP, AC nº 1031478-78.2022.8.26.0053, Relª Desª Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. 06/10/2022; TJMG, AC-RN nº 5005402-10.2019.8.13.0701, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 01/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 5000665-91.2021.8.08.0002

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADOS: MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA
, concedeu a segurança para determinar à autarquia a emissão e entrega da Certidão de Tempo de Contribuição e Serviço (CTC).

Em suas razões recursais, o IPAJM sustenta, em suma, que a r. sentença desconsiderou a legislação de regência, argumentando que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é um documento destinado exclusivamente a ex-servidores, para fins de contagem recíproca e compensação financeira entre diferentes regimes previdenciários. Afirma que, por ser a impetrante servidora ativa, a emissão da CTC é legalmente vedada, embora tenha sido fornecido à parte o "Extrato do Tempo de Contribuição", documento que satisfaz o direito à informação. Requer, assim, a reforma da sentença para denegar a segurança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a impetrante, na condição de servidora pública estadual em atividade, possui direito líquido e certo à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo regime próprio de previdência ao qual está vinculada.

A r. sentença concedeu a segurança, fundamentando-se no direito constitucional de acesso à informação e obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV, da CF). Contudo, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado de primeiro grau, a pretensão recursal da autarquia merece prosperar.

É preciso distinguir o direito genérico à obtenção de certidões para a defesa de direitos – plenamente assegurado pela Constituição – da emissão de um documento específico como a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que possui finalidade e regramento próprios no ordenamento jurídico previdenciário. A CTC não é um mero extrato informativo; é o instrumento legalmente previsto para a portabilidade do tempo de contribuição entre diferentes regimes previdenciários (Regime Geral e Regimes Próprios), viabilizando a contagem recíproca para a obtenção de um único benefício de aposentadoria e a futura compensação financeira entre os sistemas. Dada a sua finalidade específica, a legislação impõe requisitos para sua emissão, com o objetivo de evitar o cômputo do mesmo período contributivo para a concessão de mais de um benefício previdenciário.

Ao que se verifica, a negativa de emissão da certidão à servidora ativa encontra amparo direto na
Lei nº 8.213/81
, que em seu art. 96, inciso VI, com a redação dada pela Lei nº 13.846/2019, estabelece expressamente que
"
a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor
"
. No mesmo sentido, o artigo 12 da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência Social estabelece o que segue:

Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor.

§ 1º Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente federativo, poderá ser emitida a CTC relativamente ao período de vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do pedido, situação na qual a CTC somente poderá ser utilizada para obtenção de aposentadoria no RGPS relativa ao cargo a que se refere a certidão.

§ 2º No caso de acumulação lícita de cargos efetivos no mesmo ente federativo, só poderá ser emitida CTC relativamente ao tempo de contribuição no cargo do qual o servidor se exonerou ou foi demitido.

§ 3º A CTC relativa ao período de vinculação ao RPPS, emitida a requerimento do servidor público na situação de que trata o § 1º, implica, na forma estabelecida na legislação do ente federativo emissor, a vacância do cargo público, com efeitos a partir da primeira entre as seguintes datas:

I - aquela em que o servidor teve ciência da decisão concessiva de aposentadoria pelo INSS;

II - do recebimento, pelo ente federativo, da comunicação sobre a concessão de aposentadoria ao servidor, enviada pelo INSS conforme previsão do inciso I do art. 131 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999;

III - aquela em que o ente federativo teve ciência da concessão de aposentadoria ao servidor por quaisquer outros meios.

No caso em análise, não se mostra configurada qualquer uma das situações excepcionais previstas entre os parágrafos do referido artigo, razão pela qual se aplica a regra contida no
caput
. Tendo sido demonstrado que a servidora se encontra ativa, referida regra representa óbice à emissão da certidão postulada.

Insta salientar que a Portaria nº 154/08 do MPS estabelece, especificamente em seu artigo 6º, os elementos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Tempo de Contribuição, entre os quais se destaca a data de exoneração ou demissão. Tal exigência corrobora, portanto, o entendimento de que a certidão em análise não se destina ao servidor em atividade, mas sim àquele que rompeu seu vínculo com o ente público e pretende levar seu tempo de contribuição para outro regime.

No julgamento de casos análogos, não tem sido outro o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios, conforme se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CTC. INDEFERIMENTO. PORTARIA MPS Nº 154/08. SERVIDOR DA ATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. 1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, ou seja, a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 2. É verdade que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 3. A Portaria nº 154/2008, que disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, expressamente dispõe que, para fins de concessão de aposentadoria, somente é aceita Certidão de Tempo de Contribuição que observa os requisitos previstos no art. 6º, dentre eles, a data de exoneração ou demissão. 4. No caso, uma vez que o impetrante é servidor ativo do Município de São José do Hortêncio, na linha dos precedentes desta Câmara sobre tema idêntico, não vislumbro ilegalidade no agir da autoridade coatora, considerando o previsto na Portaria MPS nº 154/08, a amparar o pleito liminar. 5. Precedentes do TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). (TJRS; AI 5114835-32.2025.8.21.7000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 07/05/2025; DJERS 08/05/2025)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. Pretensão do Impetrante à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) fracionado para fins de contagem recíproca perante o INSS. Impossibilidade. Vedação de expedição de CTC ao servidor público ativo. Art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008. Sentença de denegação da segurança mantida. Apelação desprovida. (TJSP; AC 1031478-78.2022.8.26.0053; Ac. 16125821; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Ana Liarte; Julg. 06/10/2022; DJESP 13/10/2022; Pág. 2671)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NOS TERMOS DOS ARTS. 5º, LXIX, DA CF/88 E 1º DA LEI Nº 12.016/09, CONCEDER-SE-Á MANDADO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NÃO AMPARADO POR HABEAS CORPUS OU HABEAS DATA, SEMPRE QUE, ILEGALMENTE OU COM ABUSO DE PODER, QUALQUER PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA SOFRER VIOLAÇÃO OU HOUVER JUSTO RECEIO DE SOFRÊ-LA POR PARTE DE AUTORIDADE PÚBLICA. O IMPETRANTE POSSUI DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM OBTER A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC), NOS TERMOS DO ART. 5º, XXXIV, B, DA CR/88, QUE PRECEITUA COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE TODO CIDADÃO, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE TAXAS, A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA DEFESA DE DIREITOS E ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. V. V REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR ATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. 1. A Medida Provisória nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, alterou o inciso VI do art. 96 da Lei nº 8.213/91, limitando a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) por regime próprio de previdência a ex-servidores. 2. A negativa de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) a ex-servidores tem como objetivo coibir o aproveitamento do tempo de serviço trabalhado em um único regime para a concessão de benefícios em regimes previdenciários distintos. 3. A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) tem a finalidade específica de migrar tempo de contribuição de um ente público para o outro, ocasionando posterior compensação financeira entre regimes previdenciários. (TJMG; AC-RN 5005402-10.2019.8.13.0701; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 01/07/2021; DJEMG 06/07/2021)

Portanto, a recusa do IPAJM em emitir a CTC para a impetrante, servidora ativa, não configura ato ilegal ou abusivo, mas sim estrito cumprimento da legislação previdenciária. O direito à informação da apelada foi devidamente satisfeito com a entrega do "Extrato do Tempo de Contribuição", que contém os dados de seu histórico funcional e contributivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, tão somente para confirmar a obrigação da autarquia de fornecer o extrato/declaração de tempo de contribuição, afastando, contudo, a determinação de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), denegando a segurança neste ponto, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de promover a redistribuição do ônus sucumbencial, já que não distribuídos na origem, em estrita observância ao disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por ter sido a matéria integralmente analisada em razão do recurso interposto, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.